Tribunal: TJSP
Processo: 2026989-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Suspensão do processo licitatório – É certo que a licitação em foco objetiva o registro de preços para contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis - Todavia, não é possível afirmar, categoricamente, que a mencionada licitação esteja eivada de vício, sobretudo diante da alegada cumulação de objetos - A verdadeira finalidade do certame está na aquisição de

Ementa:
Suspensão do processo licitatório – É certo que a licitação em foco objetiva o registro de preços para contratação de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento de combustíveis - Todavia, não é possível afirmar, categoricamente, que a mencionada licitação esteja eivada de vício, sobretudo diante da alegada cumulação de objetos - A verdadeira finalidade do certame está na aquisição de combustíveis. Partindo-se de tal constatação, não é descartável entender que a licitação impugnada, na verdade, ao estabelecer a contratação de empresa gerenciadora de abastecimento de combustíveis, por meio de cartão magnético, não passe de um acréscimo favorável ao interesse da Administração Pública, já que o serviço de gerenciamento traz vantagem operacional no controle do consumo de combustível por veículo, sendo a aquisição de combustíveis o fator principal do certame - A presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo não foi vulnerada. É o Poder Público que atua em defesa dos mais amplos direitos. Some-se a tudo isso o fato dessa situação de licitação para contratação de empresa de gerenciamento de combustíveis não ser novidade, sendo método, inclusive, utilizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso provido.